Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial em sede de liquidação de sentença;
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em saber se houve perda superveniente de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença que absorveu a decisão interlocutória recorrida.
III. Razões de decidir
3. A superveniência de sentença de mérito na origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, pois a sentença substitui e absorve a decisão interlocutória anteriormente impugnada, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida no mesmo processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, caput; 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1713269, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023; Acórdão 2034021, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025.